Tribunal: STF
Processo: HC 212920
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jean Maicon Kruse, em favor de Weslley Souza Santos Costa, contra decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 719.263/SC.



    Colho dos autos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WESLLEY SOUZA SANTOS COSTA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (HC n. 5066137- 98.2021.8.24.0000/SC). 



    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em preventiva. 



    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Alega que a quantidade de droga apreendida não justificaria o seu encarceramento provisório e os predicados pessoais do agente permitiriam que respondesse ao processo em liberdade. 



    Aduz que não teria sido demonstrado, com base em elementos concretos, como a liberdade do acusado poderia oferecer risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fixando, caso entenda necessário, medidas cautelares menos gravosas.



    É, no essencial, o relatório. Decido.”. (eDoc 2, p.54)



    No STJ, o pedido liminar foi indeferido, momento em que foi dado vista ao Ministério Público .



    Nesta Corte, o impetrante alega demora por parte do MP em manifestar-se nos autos do habeas corpus julgado pelo STJ. Enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Requer, em liminar, a concessão da liberdade do paciente e, no mérito, o processamento do HC 719.263/SC no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:



    “Segundo consta no procedimento, em 8-12-2021, a Autoridade Policial cumpriu mandado de busca e apreensão nas residências dos investigados (Casa verde, primeiro piso, situada na Rua Casa Grande, n. 171, bairro Scalco, Ipumirim-SC e Condomínio residencial situado na Rua José Leo Hoffman, n. 294, apartamento e box de garagem n. 101, bloco B, bairro Scalco, Ipumirim-SC), referente aos autos n. 5001426- 37.2021.8.24.0242, tendo sido localizado, aproximadamente, 180 gramas de substância análoga à maconha ("Wesley, de pronto apresentou um pote que estava em seu quarto, com diversos invólucros de maconha, que pesaram, aproximadamente 115 gramas"; Charles, por seu turno, disse que também reside no apartamento, tendo sido localizado um torrão de maconha de aproximadamente 3 gramas (este disse que o torrão é para seu consumo e que adquiriu de Wesley Wesley foi interrogado e confirmou a traficância, inclusive a venda da droga para o companheiro de quarto, Charles"; Luis Felipe alegou que reside em Lindóá do Sul sendo que, em sua mochila, foi localizada a quantia aproximada de 40 gramas de maconha, em pequenos invólucros"; na residência havia forte cheiro de maconha e foi localizado mais um torrão de maconha, de aproximadamente 22 gramas" - Relatório de e. 1, auto 11, p. 31-33), conforme descrito no Boletim de Ocorrência (e. 1, auto 10, p. 3-9) e no laudo de constatação provisória (e. 1, laudo 9; e. 1, auto 10, p. 23-24). Ainda, como já dito, foram apreendidos 8 aparelhos celulares (e. 1, auto 10, p. 20-21). 



    O Delegado de Polícia informou que, "Em que pese a quantidade de maconha não seja enorme, a forma como estava fracionada, somada ao Relatório de Investigação produzido, salvo melhor juízo, configuram fortes indícios da sua comercialização e não mero uso, conforme alegado pelos conduzidos CARLOS ADRIANO DA SILVA FERREIRA, GABRIEL BALTAZAR FERNANDES e LUIS FELIPE BRANDAO DE SENA; quanto ao conduzido CRISTIANO BRAGA FERREIRA, também reputo fantasiosa a versão apresentada, de que sequer sabia da existência de droga em sua casa e do movimento de pessoas; por fim, quanto a WESLLEY SOUZA SANTOS COSTA, a droga localizada em seu apartamento, somada ao interrogatório de CHARLES GOMES DA SILVA e à suas respectivas confissões, não deixam dúvidas acerca das condutas" (e. 1, auto 11, p. 32) ”. (eDOC 2, p. 92-93)



    […]



    Em interrogatório (e. 1, vídeo 2), o conduzido WESLLEY SOUZA SANTOS COSTA confirmou que é usuário de maconha, bem como que vende o entorpecente; não sabe se os meninos da residência da frente vendem drogas; vendeu maconha para o seu colega Charles; vendia drogas em pontos específicos (na mata), nunca em seu apartamento; começou a traficar neste mês. 



    […]



    Diante de todo o exposto, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados (tráfico de drogas e associação - 5 pessoas), a reincidência específica do conduzido GABRIEL BALTAZAR FERNANDES, o depoimento de CHARLES GOMES DA SILVA afirmando que comprou a droga do conduzido WESLLEY SOUZA SANTOS COSTA (o que, inclusive, foi confirmado pelo próprio), a apreensão de aproximadamente 180 gramas de substância análoga à maconha na residência e/ou em posse dos conduzidos, as informações precisas constantes no Relatório de Investigação dos autos n. 5001426-37.2021.8.24.0242, que indicam movimentação absolutamente intensa nas residências dos conduzidos, tenho que a segregação preventiva, ao menos por ora, faz-se necessária, para evitar a reiteração delitiva e garantia da ordem pública. 



    Por fim, recém acontecida a prisão, estando ainda pendentes diligências investigatórias (notadamente análise dos dados dos telefones celulares apreendidos), afigura-se prematura a soltura dos conduzidos, devendo ser mantida a segregação por conveniência da instrução criminal. Ademais, presentes de forma contundente os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em substituição pelas medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que por ora, mostram-se insuficientes ou inadequadas para substituir a prisão preventiva, pelas seguintes razões: a) o comparecimento periódico em juízo (inciso I), a proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV) e o monitoramento eletrônico (inciso IX) não inibirão a conduta criminosa do conduzido, pois o mecanismo propicia meios para que a prática delituosa se perpetue; b) o crime de tráfico de drogas não tem relação específica com determinados lugares (inciso II); c) a vítima é indeterminada, por ser toda a sociedade (inciso III); d) o recolhimento domiciliar não impedirá a prática da continuidade de eventual comércio ilícito (inciso V); e) os conduzidos não exercem função pública ou atividade econômica passível de suspensão (inciso VI) e são imputáveis (inciso VII); e f) o crime de tráfico, por disposição constitucional (art. 5 9 , XLIII), é inafiançável (inciso VIII). “(e-DOC 2, p.61-64)



    Ainda, destaco o trecho do acórdão proferido pelo TJSC:



    “Ao que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado - tráfico de drogas -, justificando-se a prisão pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade do crime e risco de reiteração, evidenciados pelo modus operandi da ação, a denotar habitualidade. Discorreu o magistrado singular "a apreensão de aproximadamente 180 gramas de substância análoga à maconha na residência e/ou em posse dos conduzidos, as informações precisas constantes no Relatório de Investigação dos autos n. 5001426-37.2021.8.24.0242, que indicam movimentação absolutamente intensa nas residências dos conduzidos, tenho que a segregação preventiva, ao menos por ora, faz-se necessária, para evitar a reiteração delitiva e garantia da ordem pública.



    […]



    Ora, é amplamente cediço que a distribuição da droga instala a infelicidade nos lares e provoca a desgraça de jovens e adultos, em manifesto ato contra a sociedade organizada, além de fomentar a prática de crimes outros, cuja razão maior é a obtenção de lucros fáceis com a desgraça de muitos, característica especial do delito de tráfico, que traz consequências nefastas àquela, razões pelas quais se faz mister a prisão do paciente." (eDOC 2, p.45-46)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 



    É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa acusada por tráfico de drogas, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Ademais, a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não é apta a afastar a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, de modo que, sendo possível sua eventual concessão, caracteriza-se como desproporcional a imposição de prisão preventiva.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Quanto ao alegada demora do Ministério Público em manifestar-se nos autos, não verifico ilegalidade apta a conceder qualquer medida neste ponto.



    Ante o exposto, concedo de ofício a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente